Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-98.2025.8.11.0053
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-98.2025.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA PINHEIRO - CPF: 111.491.751-68 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A NATUREZA DA OPERAÇÃO, O PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO E A ABUSIVIDADE DOS JUROS. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DO CONTRATO E DE REDISCUSSÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO. VIA INADEQUADA. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado, limitando-os à taxa média de mercado e determinando a restituição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a natureza consignada da operação e adotar, como parâmetro de aferição da abusividade, a taxa média de mercado correspondente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao rejulgamento da causa.

4. A contradição que autoriza os
aclaratórios
é a interna ao julgado, e não a divergência da parte quanto às premissas fático-jurídicas adotadas pelo colegiado.

5. O acórdão examinou de modo expresso e suficiente a natureza do contrato, a taxa média de mercado aplicável e a abusividade dos juros pactuados, de modo que a pretensão de reenquadrar a operação como crédito pessoal não consignado traduz mera tentativa de rediscussão do mérito.

6. Não há omissão quanto às teses da livre pactuação, da força obrigatória do contrato e das Súmulas 382 e 530 do STJ, porquanto a fundamentação adotada foi suficiente para a solução da controvérsia.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das premissas fático-jurídicas firmadas no acórdão. 2. Inexiste contradição ou omissão quando o julgado enfrenta expressamente a natureza da operação contratual, o critério comparativo adotado e a abusividade da taxa de juros remuneratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, j. 19.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu o recurso de apelação cível, reformando a decisão proferida pelo Dr. Alexandre
Paulichi

Chiovitti
,
MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito n. 1000819-98.2025.8.11.0053 (ID. 344533386).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, notadamente quanto à classificação da natureza da operação contratada e ao parâmetro de taxa média de mercado utilizado no julgamento, alegando que o contrato n
.
850060912 não se trataria de empréstimo consignado, mas de crédito pessoal não consignado, o que alteraria a base de comparação para aferição de abusividade, além de questionar a interferência judicial na liberdade econômica e na força obrigatória das cláusulas pactuadas (ID. 346953383).

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 348259379
,
argumentando que o acórdão embargado é claro e suficientemente fundamentado, inexistindo vícios de omissão, obscuridade ou contradição interna, e que a pretensão recursal visa meramente a rediscussão do mérito e de premissas fáticas já decididas pelo colegiado, o que se mostra incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

Recurso tempestivo (ID.
347178888
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
o
BANCO DO BRASIL
pretende o reconhecimento de supostas contradições no acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou sua limitação à média de mercado, buscando a reforma do julgado com base na alegação de erro de enquadramento da modalidade contratual e na defesa da legalidade das taxas livremente pactuadas entre as partes
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, mantendo a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios de 4,17% ao mês, pactuada em contrato de empréstimo consignado, é abusiva por superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação e, em caso
positivo, se é cabível a sua limitação e a restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo controle judicial das cláusulas contratuais quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A taxa de juros remuneratórios superior ao dobro da média de mercado caracteriza abusividade manifesta, especialmente quando ausente justificativa técnica idônea e evidenciada a onerosidade excessiva.

5. A condição de consumidora idosa e portadora de doença grave reforça a necessidade de interpretação protetiva, à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado vigente à época da contratação e a restituição simples do indébito, observado o marco temporal definido pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, especialmente em contratos firmados com consumidor idoso. 2. Reconhecida a abusividade, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e § 1º; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 2º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.036.818/RS; Tema 929/STJ; Tema 112/STJ.

(
TJMT.
N.U 1000819-98.2025.8.11.0053,
rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026,
DJ
e
09/02/2026)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo,
o
acórdão embargado procedeu à análise detida da operação posta em litígio e assentou, com hialina clareza, que a lide gravitava em torno de um contrato de empréstimo consignado (n. 850060912), celebrado por consumidora idosa de 75 anos e portadora de cardiopatia grav
e, a partir do que
o
colegiado promoveu o confronto objetivo entre a taxa imposta no contrato (4,17% ao mês) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, para a referida rubrica, que era de 1,92% ao mês.

Nesse contexto, a suposta
existência de contradição
suscitada pelo Embargante,
sob o pretexto de que a operação consubstanciaria, em verdade,
“
crédito pessoal não consignado
”
, pretendendo que sejam adotados percentuais médios substancialmente superiores (como 6,46% a.m.)
não merece guarida
.

Isso porque
a contradição apta a autorizar o manejo dos embargos declaratórios é exclusivamente a contradição interna do julgado, isto é, a falta de logicidade entre as premissas assentadas na fundamentação e a conclusão alcançada no dispositivo, ou a existência de proposições inconciliáveis no bojo da própria decisão.

Nesse sentido:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Logo, a divergência entre a tese encartada na decisão colegiada e a interpretação particular que o Banco confere aos fatos ou aos documentos dos autos constitui contradição externa, a qual não rende ensejo ao acolhimento dos
aclaratórios
.

É imperioso destacar
também
o caráter casuístico da própria irresignação bancária que, na tentativa de forçar uma contradição inexistente, chega a mencionar taxas médias referentes a
“
12/2020
”
, na ordem de
4,69% a.m.
,
para tentar justificar um contrato entabulado em
maio de 2015
(
“
BB CRÉDITO RENOVAÇÃO
”
, n.
850060912
,
juntado pelo próprio Embargante à contestação -
ID.

335668937
)
, o que
demonstra de forma cabal que a pretensão se traduz no propósito de ver rediscutida a matéria de fundo por via transversa.

Diante disso, r
edefinir a classificação da operação bancária e o referencial estatístico na estreita via dos embargos implicaria indisfarçável reexame probatório, medida terminantemente vedada.

Da mesma forma, a propalada omissão atinente à inobservância do princípio da livre pactuação, da liberdade econômica e do brocardo
pacta sunt servanda
cai por terra à simples leitura do acórdão
, uma vez que a
decisão embargada não ignorou a autonomia privada
,

mas, ao contrário
, ponderou-a com a força cogente do Código de Defesa do Consumidor e com o entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

Isso porque restou
expressamente consignado no voto condutor que as instituições financeiras, embora não se sujeitem ao teto de 12% ao ano, encontram limite na razoabilidade
, concluindo que
exigir juros 2,17 vezes superiores à média de mercado de uma consumidora
hipervulnerável
, sem demonstração de risco diferenciado ou custo de captação que justificasse tal desvio, configura vantagem excessiva e onerosidade predatória, autorizando a relativização da força obrigatória do contrato. A tese, portanto, foi enfrentada e fundamentadamente rejeitada
, conforme se vê do trecho em destaque:

“(...)
Na hipótese em concreto, o contrato n. 850060912 estipulou juros de 4,17% ao mês (63,27% ao ano). Em contrapartida, os documentos oficiais do Banco Central acostados aos autos comprovam que a taxa média de mercado para crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, em maio de 2015, era de 1,92% ao mês (25,63% ao ano)

Verifica-se, portanto, que a taxa cobrada pela Instituição Financeira apelada é aproximadamente 2,17 vezes superior à média de mercado, o que representa um excedente de mais de 117% sobre o referencial do BACEN, sendo certo que tal discrepância numérica ultrapassa o limite de razoabilidade aceito pela jurisprudência do STJ, configurando onerosidade excessiva e vantagem exagerada do fornecedor, em flagrante violação ao art. 51, IV e § 1º, III, do CDC.

Conforme fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi:

‘
(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
.
’
(...)
”

Nessa mesma senda, a insurgência calcada nas Súmulas 382 e 530 do STJ carece de qualquer lastro integrativo
, pois, como cediço, a
Súmula 382 enuncia que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade
, sendo que
o acórdão embargado não adotou esse raciocínio superado.

Ao contrário do alegado, a
abusividade foi decretada não pelo patamar exceder 12%, mas por violar acintosamente a média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie.

Por sua vez, a
Súmula 530 versa sobre a aplicação da taxa média quando os juros não estão expressamente previstos no instrumento, hipótese que difere drasticamente do caso dos autos, onde a taxa de 4,17% a.m. estava clara e foi submetida ao rigoroso controle de equidade
, não havendo,
assim, inobservância de tese superior, mas sim a correta subsunção da jurisprudência aos fatos.

Por fim, i
mportante
ressaltar
que o julgador não se encontra jungido a responder a um verdadeiro questionário formulado pelas partes, nem a rebater minuciosamente, um a um, todos os dispositivos de lei ou argumentos periféricos levantados no curso do processo, desde que, por meio de raciocínio jurídico válido e suficiente, tenha encontrado suporte para dirimir a lid
e, pois o
princípio do livre convencimento motivado autoriza a seleção das premissas essenciais à formação da convicção do colegiado, o que se deu de forma exauriente no acórdão ora recorrido.

Em casos como tais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos
que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os
Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026